Tribunal: STF
Processo: AI 719153
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS. RECEBIMENTO DOS DECLARATÓRIOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. MILITAR INATIVO. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTS. 328 DO RISTF E 543-B DO CPC). 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal já proclamou a existência de repercussão geral da questão relativa à constitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária de militares inativos entre a EC 20/1998 e a EC 41/2003. Incidência do art. 328 do RISTF e aplicação do art. 543-B do CPC.



    Embargos de declaração conhecidos e recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.